Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714188-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS e expediu o ofício retificador de id 23655607. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) SAMARA SANTOS PAES LANDIM CPF: 003.369.481-82, IARA SANOS PAES LANDIM, CPF : 022.515.921-05, ANDRÉ LUIZ SANTOS LANDIM, CPF 818.484.041-15. Cadastre a secretaria da COORPRE os sucessores na relação do processo judicial eletrônico. Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC